Tribunal: TJMT
Processo: 8033193-54.2018.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8033193-54.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral, Condomínio, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO - CNPJ: 08.655.515/0001-31 (RECORRENTE), GLAUCIA MARIA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como GLAUCIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 340.063.111-68 (ADVOGADO), REGINA TADANO - CPF: 043.920.511-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE DÉBITOS ASSOCIATIVOS. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS. RECURSO PROVIDO.

1.

É admissível a penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular no âmbito dos Juizados Especiais, desde que comprovados a posse e o valor econômico do bem.

2.

A inexistência de registro imobiliário não impede a constrição patrimonial quando a exequente apresenta prova documental suficiente.

3.

Em situações excepcionais, admite-se a penhora de até 30% da remuneração líquida da parte executada, desde que preservado o mínimo existencial.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO, interpõe recurso inominado (Id 243467253), no qual pugna pela anulação da sentença para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a penhora de direito possessório, ou alternativamente, dos proventos de aposentadoria da recorrida.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025